Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO COMO PESSOA NEGRA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ELEMENTOS FENÓTIPOS. AUSÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTES ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança, que indeferiu o pedido de liminar para obrigar o candidato a concorrer nas vagas especiais de cota racial para o concurso público da Polícia Penal. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante pede liminarmente seja modificada a decisão agravada, determinando provisoriamente a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que considerou o candidato inapto para a concorrência nas vagas especiais de cota racial, e determinando-se, de consequência, que as autoridades coatoras e o Instituto AOCP, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promovam a reintegração do impetrante na lista sub judice de cotas raciais do concurso público da Polícia Penal.
2. Tratando-se de pretensão anulatória de ato administrativo, observa-se que não há elementos de convicção suficientes para afastar os efeitos do ato questionado na origem. 2.1. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso concreto, a princípio. 2.2. Ademais, este Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da legalidade do procedimento de heteroidentificação com base no critério fenotípico, adotado pela banca examinadora. 2.3. Jurisprudência: “(...) Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.” (07008215620218070001, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 26/5/2022).
3. No caso, a exclusão do candidato da concorrência às vagas de cotas raciais se fundamentou em critérios legais e previstos no edital do concurso, de modo que não se nota ilegalidade. 3.1. Nota-se que o não acolhimento de sua autodeclaração pela comissão de heteroidentificação, com base em critérios que compõem o mérito administrativo do ato, não deve implicar a exclusão total do concurso, podendo o candidato ser reclassificado na lista ampla. 3.2. Precedente: “(...) 2. Embora o candidato não tenha sido considerado pardo pela comissão avaliadora, os elementos coligidos aos autos não levam à conclusão de que houve má-fé de sua parte em sua autodeclaração, tampouco se pode presumir a má-fé no preenchimento da autodeclaração no ato de inscrição. 3. Nos casos em que não se vislumbra o objetivo de fraudar a política de cotas raciais, é cabível a intervenção do Poder Judiciário a fim de que o agravante possa figurar na lista de aprovados de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita. 4. Recurso conhecido e provido.” (07096491020228070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 16/9/2022).
4. Agravo de instrumento improvido.